Tribunal: TJDFT
Processo: 0074094-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0074094-27.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: DANILTON VALVERDE DO NASCIMENTO DESPACHO Tendo em vista que não houve apreciação do mérito no Leading Case (RE 661702, Tema 546), e que o processo foi suspenso em razão da questão de fundo no presente feito se submeter à sistemática da repercussão geral, determino a manutenção do sobrestamento, outrora definido no despacho de ID 13037273, retornando-se os autos conclusos para cumprimento dos dizeres do art. 1.040 do CPC quando houver uma decisão definitiva no aludido recurso extraordinário indicado como paradigma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal